Tribunal: TJDFT
Processo: 0750640-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750640-96.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: ANDRE SANTOS BEZERRA D E S P A C H O Intime-se a Agravante FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação do Agravado ANDRÉ SANTOS BEZERRA, tendo em vista o teor da certidão de ID 22362089. Cumprida a diligência, intime-se nos termos do despacho de ID 22295108. Publique-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator